Tribunal: STF
Processo: RE 255211
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPOSICIONAMENTO DE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO GRUPO TAF, EM RAZÃO DO NOVO PLANO DE
 CARGOS E CARREIRAS - LEI ESTADUAL Nº 12.582/96 - CONTROVÉRSIA
LIMITADA À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO LOCAL - EXAME DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO ESTADO DO CEARÁ - IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - RECURSO IMPROVIDO